Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708699-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POLLYANA DE SOUZA MENDES RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE VEICULO. COLISAO TRASEIRA. PRESUNCAO DE CULPA. SEGURADORA. TRANSACAO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DA FRANQUIA. 1. Na presente hipótese a seguradora pretende obter o ressarcimento dos danos contra o responsável pelo acidente, nos termos do art. 786 do Código Civil. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte 2.1. No presente caso a apelante demonstrou a situação de hipossuficiência econômica alegada, o que enseja a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 3. No caso de acidente de veículos, a seguradora que paga a indenização securitária fica sub-rogada na pretensão ao ressarcimento do valor contra o responsável pelo acidente, nos termos do art. 786 do Código Civil. 4. A obrigação de reparar os danos causados ao veículo sinistrado decorre da responsabilizade subjetiva, nos moldes dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a ocorrência de danos ao automóvel segurado, a conduta dolosa e culposa do condutor que ocasionaou a colisão e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos em questão. 5. No caso de colisão na traseira do veículo que segue à frente surge a presunção relativa de culpa. Essa situação jurídica decorre do descumprimento do dever de cautela do condutor que colide na traseira de outro veículo, ao deixar de observar a distância adequada sem a observância do dever de cuidado em relação aos demais veículos, de acordo com o disposto no art. 29, inc. II, do Código Brasileiro de Trânsito. 6. A demandada deve comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da demandante (seguradora), com o intuito de afastar a presunção nascida das circunstâncias fáticas. 7. O pagamento do valor da franquia do seguro em favor de quem sofreu efetivamente o prejuízo consiste em liberalidade e não afasta a pretensão da seguradora ao pagamento do valor decorrente da aludida sub-rogação. 8. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça reconsiderada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 26, inciso I, e 28, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 884 do Código Civil, sustentando que o motorista do carro segurado freou bruscamente e não respeitou o dever geral de cuidado que todo condutor deve seguir, ocasionando a batida. Requer o reconhecimento da ausência de responsabilidade da recorrente pela reparação dos danos materiais alegados, diante da responsabilidade exclusiva do segurado pelas avarias do veículo, ou a redução dos danos cobrados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 26, inciso I, e 28, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 884 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que de que “(....) a seguradora deve ser ressarcida, pelo causador do dano, da importância da indenização efetivamente paga ao segurado” (ID 16791599), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023